Tribunal: TJES
Processo: 5018693-37.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018693-37.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZEDQUIAS PORTO LOYOLA e outros (2)

APELADO: PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE COMPRA PELA INTERNET SEM ESTORNO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOJA VENDEDORA E ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes — consumidores e uma das rés — contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EZEDQUIAS PORTO LOYOLA e ESEQUIEL GOMES SOARES em desfavor de PNEU FREE DO BRASIL COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A e PERNAMBUCANAS ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA, condenando-as, solidariamente, à devolução dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Os autores pleitearam a correção de erro material, a integração da sentença quanto à repetição em dobro e a majoração da indenização. A ré PNEU FREE buscou afastar sua responsabilidade, sob alegação de culpa exclusiva da operadora do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização solidária entre a loja vendedora e a operadora do cartão de crédito pela ausência de estorno após o cancelamento da compra; (ii) estabelecer se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro; e (iii) determinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante qual agente específico deixou de efetivar o estorno.

4.
A ausência de estorno dos valores após o cancelamento da compra caracteriza falha na prestação do serviço e não afasta a responsabilidade da vendedora, ainda que esta alegue ter solicitado o cancelamento à operadora do cartão.

5.
A retenção indevida de valores, a ausência de solução administrativa e a obrigatoriedade de ajuizamento da ação extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

6.
A divergência entre o valor numérico e o valor por extenso na sentença caracteriza erro material evidente, o que justifica sua correção.

7.
A ausência de definição na sentença sobre a forma de restituição, mesmo após embargos de declaração, configura omissão relevante, sanável pela instância revisora.

8.
A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando demonstrada a cobrança contrária à boa-fé objetiva, nos termos da tese fixada no EAREsp 600.663/RS (STJ), aplicável a cobranças posteriores a 30/03/2021.

9.
A majoração da indenização por dano moral de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da compensação, diante da gravidade do dano e da conduta das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento:

1. Integram a mesma cadeia de fornecimento, e respondem solidariamente pela falha no serviço, a loja vendedora e a administradora do cartão de crédito utilizado na compra.

2. A ausência de estorno após cancelamento da compra justifica a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável.

3. A cobrança indevida que persiste após cancelamento da compra configura dano moral indenizável, especialmente quando o consumidor precisa buscar solução judicial.

4. A indenização por danos morais deve observar critérios de gravidade do dano, capacidade econômica das partes e proporcionalidade, admitindo majoração em casos de reiterada desídia dos fornecedores.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, §3º, II; 42, parágrafo único; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso interposto por PNEU FREE DO BRASIL COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA e dar provimento ao recurso interposto por EZEDQUIAS PORTO LOYOLA e ESEQUIEL GOMES SOARES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelos autores (
EZEDQUIAS PORTO LOYOLA
e
ESEQUIEL GOMES SOARES
) e por uma das rés (
PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA
), com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16672986) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A referida sentença, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
EZEDQUIAS PORTO LOYOLA
e
ESEQUIEL GOMES SOARES
em face de
PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA
,
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
e
PERNAMBUCANAS ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE VENDA E SERVICOS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar as requeridas, solidariamente:
(i)
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três reais) a título de danos morais; e
(ii)
à restituição dos valores cobrados indevidamente. Por fim, condenou as rés ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os apelos e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual os autores narram ter realizado, em 19/04/2023, a compra de 4 (quatro) pneus no site da primeira ré (PNEU FREE), no valor total de R$ 2.317,05 (dois mil, trezentos e dezessete reais e cinco centavos), utilizando o cartão de crédito administrado pelas demais rés (PERNAMBUCANAS/PEFISA).

Alegam que, dias após a compra, a PNEU FREE informou o cancelamento do pedido. Contudo, as parcelas continuaram a ser debitadas nas faturas do cartão de crédito. Sustentam que tentaram resolver a questão administrativamente com todas as rés, sem sucesso, o que os levou a ajuizar a demanda pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as rés à restituição (sem definir se simples ou em dobro) e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três reais).

Ambas as partes recorreram.

Em suas razões (Id n. 16672995), os Apelantes/Autores
(EZEDQUIAS PORTO LOYOLA
e
ESEQUIEL GOMES SOARES
) alegam, em suma, que:
(i)
a sentença padece de nulidade por contradição, tendo em vista a discrepância entre o valor numérico (R$ 3.000,00) e o valor por extenso ("três reais") fixado para os danos morais;
(ii)
a sentença é omissa, pois, embora tenha fundamentado a possibilidade de repetição de indébito com base no art. 42 do CDC, deixou de especificar na parte dispositiva se a restituição dos valores pagos indevidamente deveria ocorrer na forma simples ou em dobro, conforme requerido na inicial;
(iii)
o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é irrisório, devendo ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a falha na prestação de serviços das rés e os transtornos sofridos (como a necessidade de comprar os pneus em outro estabelecimento, gerando duplicidade de dívidas).

Diante de tais argumentos, pugnam, preliminarmente, pela anulação da sentença e, subsidiariamente, pela sua reforma, a fim de que seja deferida a repetição do indébito em dobro e a majoração dos danos morais.

Por sua vez, a Apelante/Ré (
PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA
) interpôs recurso no Id n. 16672996, alegando, em síntese, que:
(i)
deve ser aplicada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC;
(ii)
o cancelamento da compra se deu por divergência nos dados cadastrais (compra feita por Ezedquias com cartão de Esequiel) e que, embora tenha solicitado o estorno, a responsabilidade pela não efetivação do reembolso na fatura do consumidor é exclusiva da operadora do cartão de crédito (Apeladas Pefisa/Pernambucanas);
(iii)
não integra a mesma cadeia de consumo que a operadora de cartão de crédito, pois esta presta serviço bancário, enquanto a Apelante vende produtos;
(iv)
o cancelamento unilateral da compra, por si só, não configura dano i
n re ipsa
e não ultrapassa o mero aborrecimento.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes em relação a si ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas requeridas
PEFISA S.A.
e
PERNAMBUCANAS ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE VENDA E SERVICOS LTDA
no Id n. 16673003, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelos autores.

Contrarrazões apresentadas pelos autores
EZEDQUIAS PORTO LOYOLA
e
ESEQUIEL GOMES SOARES
no Id n. 16673004, pugnando pelo desprovimento do recurso da ré Pneu Free e reiterando os pedidos de seu próprio apelo.

Apesar de devidamente intimada, a requerida
PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA
não apresentou contrarrazões ao recurso dos autores, conforme certidão de decurso de prazo (Id n. 16673007).

Pois bem. Analiso os recursos separadamente, por ordem de prejudicialidade.

I. DO RECURSO DA RÉ (PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA)

A ré
PNEU FREE
busca afastar sua responsabilidade, imputando-a exclusivamente à administradora do cartão de crédito, e, subsidiariamente, afastar o dano moral.

Contudo, razão não lhe assiste.

A Apelante sustenta que não pode ser responsabilizada, pois teria solicitado o cancelamento da compra, cabendo à operadora do cartão (Pefisa/Pernambucanas) efetivar o estorno, invocando o art. 14, § 3º, II, do CDC.

Tal argumento não prospera. A relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, aplicando-se o princípio da solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme expressa previsão do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 7º [...]

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

A loja vendedora (PNEU FREE), que disponibiliza o meio de pagamento, e a instituição financeira (PEFISA/PERNAMBUCANAS), que administra o cartão de crédito utilizado para a transação, integram a mesma cadeia de consumo e respondem objetiva e solidariamente por eventuais falhas nesse sistema.

Nesse sentido, leciona James Eduardo Oliveira:

"O parágrafo único do art. 7º do CDC torna solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes de transações comerciais realizados por meios eletrônicos todos que dela participam, tratando-se aqui de hipótese de responsabilidade civil objetiva (Ulisses César Martins de Sousa, Proteção ao consumidor no comércio eletrônico, in Revista Magister do Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, nº 12/95)." (In: Código de Defesa do Consumidor: Anotado e Comentado: doutrina e jurisprudência. 4ª Ed. São Paulo. Editora Atlas. 2009, p.130.)

Assim, em se tratando de falha no serviço prestado – qual seja, o cancelamento da compra sem a efetiva devolução dos valores pagos pelo consumidor –, a reparação deve ser suportada por todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento.

Não socorre à loja vendedora a alegação de ter agido de boa-fé ao cancelar a compra, porque, para o consumidor, o resultado prático foi nulo: o pedido foi cancelado, o produto não foi entregue e o reembolso não chegou às suas mãos.

Independentemente da forma de devolução, o cancelamento realizado pela empresa ré deveria ter gerado, por qualquer meio, a devolução do valor pago.

O ônus e a responsabilidade dessa devolução, na relação de consumo, é solidária.

Eventual discussão sobre qual dos requeridos agiu indevidamente (se a loja que não repassou o cancelamento ou a administradora que não o processou) deve ser relegada a uma ação de regresso, sem que o consumidor, parte vulnerável da relação, seja penalizado.

Rejeito, portanto, a tese de exclusão de responsabilidade.

A Apelante PNEU FREE pleiteia, ainda, o afastamento da condenação por danos morais, sustentando tratar-se de mero aborrecimento. Mais uma vez, sem razão.

O dano moral, no caso em tela, é evidente. Os autores não sofreram um simples dissabor cotidiano, mas uma sucessão de falhas que culminaram na apropriação indevida de seu dinheiro.

Após terem a compra cancelada unilateralmente pela vendedora, os consumidores viram-se obrigados a pagar mensalmente por um produto que jamais receberam.

Buscaram a solução administrativa junto a todas as rés, despendendo tempo e esforço, sem obter qualquer êxito, sendo forçados a recorrer ao Poder Judiciário para reaver o que lhes era devido.

A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A retenção indevida de valores, somada ao descaso na solução administrativa do problema (a chamada "perda do tempo útil" do consumidor) e à necessidade de aquisição do produto em outro estabelecimento, gerando duplicidade de gastos, configura ato ilícito que causa angústia, aflição e desequilíbrio ao bem-estar, justificando plenamente a compensação moral.

Mantenho, portanto, a condenação por danos morais.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré
PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRÔNICO LTDA.

II. DO RECURSO DOS AUTORES (EZEDQUIAS PORTO LOYOLA e ESEQUIEL GOMES SOARES)

Os autores, por sua vez, recorrem pleiteando a correção de erro material, a integração da sentença quanto à repetição em dobro e a majoração do
quantum
indenizatório.

Neste ponto, assiste-lhes razão.

Os Apelantes apontam, corretamente, a existência de vício flagrante na sentença.

Primeiro, um evidente erro material no dispositivo, que fixa a indenização em "R$3.000,00 (três reais)". É óbvio que o valor pretendido era de R$ 3.000,00 (três mil reais), e não R$ 3,00 (três reais), sendo necessária a correção.

Segundo, uma omissão clara. Os autores pleitearam expressamente a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. A magistrada
a quo
, na fundamentação da sentença, chegou a transcrever o referido artigo, contudo, no dispositivo, limitou-se a condenar à "restituição dos valores cobrados indevidamente", sem especificar se de forma simples ou dobrada.

Salta aos olhos que ambos os vícios – um erro material crasso e uma omissão manifesta sobre pedido expresso da inicial – foram objeto de Embargos de Declaração na origem e não foram corrigidos pela magistrada
a quo
ao julgar os aclaratórios em questão.

Causa espécie que esta Corte tenha de se debruçar sobre tais questões, que poderiam e deveriam ter sido sanadas de plano pelo juízo de primeiro grau.

Ao analisar os aclaratórios, a MM. Juíza limitou-se a afirmar, de forma genérica, que
"o que realmente pretendem os Embargantes é alterar a Sentença ID46264500 instaurando-se nova discussão sobre a controvérsia já apreciada, o que se revela inadmissível"
. Ora, corrigir um erro material ou suprir uma omissão sobre pedido formulado não é "alterar a sentença" ou "rediscutir a controvérsia", mas sim cumprir o dever de prestar a jurisdição de forma clara, completa e correta, conforme exigem os arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC.
A rejeição dos embargos em sua totalidade, neste caso, configurou negativa de prestação jurisdicional.

Diante da omissão que persistiu mesmo após os aclaratórios,
passo a analisar o mérito da repetição do indébito.

O posicionamento atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Embargos de Divergência (EAREsp 600.663/RS), é o de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Atualmente, prevalece o entendimento de que, para a aplicação da regra, não é necessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor. Basta que o fornecedor tenha agido em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva, e não se verifique a hipótese de engano justificável.

Ao analisar o art. 42, parágrafo único, do CDC, verifica-se que a responsabilidade imposta ao fornecedor é de natureza objetiva, sendo irrelevante a existência de culpa ou dolo.

No caso dos autos, as rés não realizaram o estorno de uma venda que foi cancelada, sem apresentar qualquer engano justificável para tal conduta, violando a boa-fé objetiva.

Considerando que o julgamento do EAREsp 600.663/RS modulou os efeitos da decisão, a tese (relativa a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público) aplica-se apenas às cobranças efetuadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No caso em tela, a compra e as cobranças indevidas ocorreram a partir de 19/04/2023, ou seja, muito após o marco temporal fixado pelo STJ.

Portanto, os autores fazem jus à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Por fim, os Apelantes/Autores buscam a majoração do
quantum
indenizatório, fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais – valor que ora se corrige).

No que tange ao
quantum
compensatório, a doutrina e a jurisprudência estabelecem parâmetros para garantir que a indenização cumpra sua dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta (caráter pedagógico-punitivo).

O doutrinador Anderson Schreiber resume quatro critérios que devem ser utilizados pelo julgador: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

Ademais, os tribunais de sobreposição apontam a necessidade de observância aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, adotando o chamado critério bifásico (STJ).

Na primeira fase, analisa-se um montante básico para a reparação, considerando-se o interesse jurídico lesado, a partir de um grupo de precedentes firmados em casos semelhantes. Na segunda fase, apreciam-se as peculiaridades da hipótese em julgamento (gravidade do fato, capacidade econômica das partes) para fixar a importância definitiva.

No caso em tela, a conduta das rés foi grave. Permitiram que o consumidor continuasse sendo cobrado por meses por um produto cancelado, no valor de R$2.218,64 (dois mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos).

O decurso do tempo sem solução, mesmo após o ajuizamento da ação, demonstra descaso que agrava o dano.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das rés (empresas de grande porte em seus setores) e a necessidade de conferir caráter pedagógico à medida, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente.

Assim, entendo que a majoração da indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende melhor aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando os autores pelos transtornos sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:
(1)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRÔNICO LTDA
;
(2) DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
EZEDQUIAS PORTO LOYOLA
e
ESEQUIEL GOMES SOARES
, para reformar parcialmente a sentença, nos seguintes termos:

(a)
Corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença (Id n. 16672986), para que onde se lê "R$3.000,00 (três reais)", leia-se
"R$ 3.000,00 (três mil reais)"
;

(b)
Integrar a sentença, para, suprindo a omissão, determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente, mencionada no dispositivo, ocorra na forma em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

(c)
Majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os consectários legais fixados na origem (juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento – Súmula 362/STJ).

Ficam mantidos os demais termos da sentença, remanescendo, assim, a condenação solidária das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de primeira instância, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela ré
PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA
em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar